Tribunal: STF
Processo: RHC 224601
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que restou assim ementado (eDOC 40):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Uma vez que a condenação dos recorrentes se fundamentou em fatos e provas concretas carreadas aos autos que evidenciaram, de maneira inequívoca, que eles conheciam a procedência ilícita do bem apreendido, não há como proclamar a absolvição quanto ao delito de receptação. 2. Para rever o posicionamento da Corte estadual, seria necessário o reexame da moldura fático-probatória dos autos, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. 3. Não há constrangimento ilegal na manutenção do regime inicial fechado ao réu reincidente quando, não obstante a pena haja sido fixada em menos de 4 anos de reclusão, há circunstância judicial desfavorável. 4. Agravo regimental não provido.



    Alega a defesa que “restou violado o art. 156 do CPP e o art. 5º, LVII, CF, uma vez que os pacientes foram condenados não pela presença de prova segura e robusta de sua culpabilidade, e sim por suposto conhecimento acerca de problemas na documentação do veículo”.



    Sustenta também que “é completamente desproporcional manter o réu Everaldo em regime inicial fechado, com apenas uma circunstância judicial desfavorável em um crime sem violência ou grave ameaça à pessoa, quando cabível o regime semiaberto”.



    Requer a absolvição dos recorrentes, ante a ausência de comprovação do dolo, e, subsidiariamente, a fixação de regime mais brando para EVERALDO BRITO LEITE. 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso em parecer assim ementado (eDOC 71):



    RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, DO CP. CONDENAÇÃO EM SEDE ORDINÁRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS PELA PROVA PRODUZIDA. PROCEDÊNCIA ILÍCITA DO BEM (MOTOCICLETA). CIÊNCIA DOS RÉUS QUANTO À ORIGEM ESPÚRIA DO VEÍCULO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL EM SEDE DE WRIT. CONCESSÃO DE REGIME MAIS BRANDO (RÉU EVERALDO). INVIABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA COMPROVADOS. REGIME MAIS SEVERO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA (CP, ARTS. 59 E 33). AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA ESPÉCIE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    A Corte compreende que, ordinariamente, o recurso ordinário em habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. 



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 22 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente